Tribunal: TJDFT
Processo: 0731933-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731933-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MGB PRODUCOES S.A APELADO: JOSIMAR DOS PASSOS NASCIMENTO DESPACHO Em atenção ao constante do termo de acordo firmado entre as partes de que a apelante, MG PRODUÇÕES S.A., realizaria o pagamento da dívida em 13/05/2022, intime-se o apelado, JOSIMAR DOS PASSOS NASCIMENTO, para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se a quitação foi feita. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora